Tribunal: STF
Processo: HC 208609
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Maurício Rosa Júnior e outros, em favor de Roberto Ferreira de Oliveira, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou liminarmente o HC n° 696.918/SP.



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão de suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Aduz a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, mormente no que tange a impossibilidade aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desnecessidade da medida extrema. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. É, no essencial, o relatório” (eDOC 4, p.1)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve a interposição de agravo regimental, transitando em julgado no dia 08.10.2021. (em consulta ao sítio do STJ)



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do decreto prisional:



    “Quanto ao item 4 do requerimento ministerial de fls. 138-139, observa-se que os delitos em tese praticados pelos réus são dolosos e apresentam penas mínimas superiores a quatro anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do Código de Processo Penal).



    Segundo conta dos procedimentos investigatórios,os denunciados estavam associados para a prática do tráfico de drogas. Em razão de informações preliminares acerca da prática do tráfico de drogas de forma associada pelos denunciados foi realizada a busca e apreensão domiciliar […], sendo confirmadas as suspeitas ao serem encontradas porções de cocaína, dinheiro de origem não comprovada e balança e precisão nas residências dos denunciados. Tudo isso somado ao depoimento da testemunha de fls. 97, usuário de drogas que diversas vezes comprou droga de GEICY pelo aplicativo “Whatsapp”.



    Assim, a materialidade do delito está comprovada e , com relação à autoria, observa-se a existência de fortes indícios contra os réus. Destaca-se que o Roberto é reincidente específico pois cumpriu pena até 08/05/2018 por tráfico de drogas, e GEICY encontra-se foragida.



    Essas circunstâncias tornam concreto o periculum libertatis pois demonstram, pelo menos em tese, a reiteração de conduta criminosa, comprometendo sobremaneira a ordem pública bem como a não localização da ré GEICY pode frustrar a aplicação futura da lei penal em caso de condenação.



    Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GEICY KELLY DOMINGUES SOARES E ROBERO FERREIRA DE OLIBEIRA, com fundamento nos artigos 312 c/c o artigo 313, I, do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e regular prosseguimento da instrução criminal, com consequente aplicação da lei penal.” (eDOC 2, p. 10-11)



    Da leitura dos autos, observo que a prisão foi decretada pela suposição da traficância, em relação a reincidência do paciente e não se apontou nenhuma especificidade ou periculosidade do agravante, tampouco seu envolvimento com organização criminosa.



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.



    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da cidade onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    e) monitoração eletrônica, se houver dispositivo disponível na comarca.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente